Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. CONEXÃO COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS AUTOS PRINCIPAIS. REUNIÃO DOS FEITOS. NÃO CABIMENTO NO CASO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de conexão do processo de origem com o processo no. 0712620-04.2018.8.07.0001.
2. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil confere ao advogado a possibilidade de eleger a via judicial que reputar mais adequada à execução das verbas sucumbenciais arbitradas em seu favor, seja nos autos da condenação principal ou em autos apartados, artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no. 8.906/1994.
3. Na hipótese, o causídico optou pela execução de seus honorários em processo autônomo, tal como lhe faculta o ordenamento jurídico, visando uma maior celeridade no recebimento de sua verba. Foram propostos, assim, dois cumprimentos de sentença em relação à ação de conhecimento, o do feito originário (em que se busca a satisfação do débito principal) e o ora agravado (em que se busca a satisfação dos honorários advocatícios). As referidas ações correram em separado, tendo sido, no processo originário, deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré, com a inclusão dos sócios no polo passivo da lide.
4. Constatando-se que nos presentes autos não foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré, tendo ainda sido determinada a baixa nos nomes dos sócios incluídos no polo passivo do incidente, correta a decisão recorrida ao indeferir o pedido de conexão dos presentes autos com os autos originários, sobretudo em razão da diversidade de partes, não sendo possível ao credor alcançar bens ou restringir direitos de terceiros que não compõem o polo passivo da lide.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.